Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736955-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça por falta de interesse. Concedo a gratuidade de justiça à agravante no escopo deste recurso, uma vez que a agravante é idosa e aposentada com apenas um salário mínimo. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Por fim, destaco que a discussão acerca da gratuidade de justiça na primeira instância, em sede de Juizados Especiais, é inócua, considerando que não há custas a serem recolhidas ou honorários de sucumbência a serem pagos, conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora